Tribunal: TJBA
Processo: 8030613-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030613-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): JONATAS SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA TURMA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou a ordem em habeas corpus, sob alegação de contradição concernente à existência de representação criminal válida para o prosseguimento da persecução penal relativa ao crime de estelionato. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O embargante sustenta que o julgado teria incorrido em contradição ao presumir a existência de representação formal, com base em boletins de ocorrência não constantes dos autos do processo de origem. Argui, nesse contexto, contradição entre o acórdão e as provas constantes dos autos. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive a existência de boletins de ocorrência registrados por vítimas distintas, regularmente inseridos no Inquérito Policial nº 8007257-05.2025.8.05.0274. 4. Os referidos boletins, lavrados por sistema eletrônico com autenticação digital, são hábeis para fins de configuração da representação, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. Das próprias alegações recursais, observa-se que a pretensão do recorrente é revolver à análise probatória, o que não se admite pela estreita via dos aclaratórios. Destaca-se que este recurso horizontal não se presta à alegação de contradição externa entre julgado e as provas, a qual, cabe realçar, também não se constatou no caso concreto. 6. A parte embargante, a pretexto de apontar vício formal, pretende a modificação do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, à míngua de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV – DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Habeas Corpus nº 8030613-75.2025.8.05.0000, em que figura como embargante JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça